Tribunal: TJMT
Processo: 1019423-48.2020.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019423-48.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Competência, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[VANDERSON RAFAEL NASCIMENTO - CPF: 049.775.171-21 (ADVOGADO), VANIA APARECIDA TAUCHER CASSAROTTI - CPF: 039.211.859-98 (EMBARGANTE), RODRIGO CARVALHO CURVO - CPF: 022.408.691-00 (ADVOGADO), EXCELENTÍSSIMO GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), SECRETARIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE MT (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS SEM ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NO MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – CARGO PROFESSOR – ARGUIÇÃO DE ERRO MATERIAL – EXISTÊNCIA - CORREÇÃO - CONTRADIÇÃO E OMISSÃO – NÃO CONSTATAÇÃO – ACOLHIMENTO SEM APLICAÇÃO DO EFEITOS INFRINGENTES.

1.Não obstante, tenha havido uma confusão entre os servidores, Ademar Boing e Ademir Boieng, não há influência na conclusão do julgamento, uma vez que a questão é a ausência de comprovação de que tenha ocorrido a aventada preterição da Requerente, já que se trata, apenas de erro material (grafia).

2. Não há se falar em omissão, quando o acórdão contou com clara fundamentação, quanto à ausência de prova da existência de preterição.

3.[...]a contradição que rende ensejo à oposição de embargos de declaração é aquela interna ao julgado e, não, a alegadamente existente entre o decisum e a prova." (AgRg no AG 988.216/MG, 1ª Turma, Rel. Min. HAMILTON CARVALHIDO, DJe de 03/09/2008).

4.Aclaratórios acolhidos, sem aplicação dos efeitos infringentes.

RELATÓRIO

Exma. Sra. Desa. Maria Erotides Kneip (Relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de embargos de declaração, opostos por Vania Aparecida Taucher Cassarotti, em face do Estado de Mato Grosso, contra acórdão que, à unanimidade, e em sintonia com o parecer, rejeitou as preliminares de litispendência e coisa julgada, acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva do Secretário de Estado, e no mérito, denegou a ordem mandamental, que buscava a nomeação e posse da embargante no cargo efetivo de professora da educação básica.

A embargante aduz a existência de contradição e erro material, em decorrência de confusão entre o servidor Ademar Boing, e Ademar Boieng, que são pessoas distintas, situação que teria levado à erro no julgamento do
writ
. Sublinha que a discussão em juízo é sobre a vaga aberta pela aposentadoria de Ademar Boing em Nova Monte Verde – MT.

Afirma que embora o ato de aposentadoria tenha citado o Município de Cuiabá, este diz respeito à sede da SEDUC, e não à efetiva lotação do servidor, conforme informações obtidas e trazidas aos autos.

Registra, ainda, que houve omissão judicial por não oportunizar manifestação da Impetrante sobre a questão, caracterizando decisão surpresa.

Pugna pelo provimento do recurso, com efeitos infringentes, a fim de que seja reconhecido o direito líquido e certo da Impetrante. (Id 92083952).

As contrarrazões foram ofertadas pela rejeição dos embargos. (Id 69213456).

VOTO:

Exma. Sra. Desa. Maria Erotides Kneip (Relatora)

Egrégia Câmara:

Ressalto que o art. 1.022 do CPC prescreve as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração; trata-se, pois, de recurso de fundamentação vinculada, restrito a situações em que patente a incidência do julgado em obscuridade, contradição ou omissão.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO - NÃO CONSTATAÇÃO - NOVO JULGAMENTO DA CAUSA – INADMISSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO - EXAME DA MATÉRIA - SUFICIÊNCIA. Devidamente demonstrado, com transcrição de excerto do acórdão embargado, que foram analisados os pontos sobre os quais a Câmara devia pronunciar-se, inexiste omissão a ser suprida. “O inconformismo que tem como real escopo a pretensão de reformar o decisum não pode prosperar, porquanto inocorrentes as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, sendo inviável a revisão da decisão em sede de embargos de declaração, em face dos estreitos limites do art. 1.022 do CPC/2015.” (STF, ACO 570/RR AgR-terceiro-ED). No mais, para fins de prequestionamento, basta que o Tribunal tenha examinado todas as questões postas. Embargos rejeitados.” (ED 4486/2019, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/04/2019, Publicado no DJE 26/04/2019).

In casu,
a parte sustenta a ocorrência de erro material no acórdão, tendo havido confusão entre servidores de nomes similares, sendo que um deles encontra-se aposentado, e o outro estaria trabalhando, enquanto que a discussão deduzida em juízo versa sobre a vaga aberta em razão da aposentadoria do servidor Ademar Boing.

Sobre a questão, registro que embora possa ter havido uma confusão entre os servidores, Ademar Boing e Ademir Boieng, não há influência na conclusão do julgamento, uma vez que a questão é a ausência de comprovação de que tenha ocorrido a aventada preterição da Requerente.

A alegação de que a vaga surgida foi no Município de Nova Monte Verde deveria ter sido feita na interposição do
mandamus
, uma vez que não se admite dilação probatória nessa via processual.

Nem há que se falar em violação ao princípio da proibição de decisão surpresa, uma vez que é imperativo, no mandado de segurança, a existência de prova pré-constituída, ônus da Requerente, da qual não se desincumbiu.

No mais, o acórdão contou com clara fundamentação quanto a ausência de prova da existência de preterição.

Ressalto, ainda, que a determinação de nomeação de candidato aprovado fora do número de vagas, durante a validade do concurso, somente é possível quando configurada a preterição, o que não se constata dos autos, mesmo com a aposentadoria do aludido servidor.

Dessa forma, não há que se falar em contradição ou omissão, aptos a autorizar a reforma do julgado, como pretende a Embargante.

Com efeito, nos embargos de declaração não é possível rediscutir e reexaminar a matéria.

A propósito, trago à colação julgados desta Corte:

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO - CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS – CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – VÍCIOS NÃO EVIDENCIADOS NO ACÓRDÃO – FUNDAMENTAÇÃO CRISTALINA – PRETERIÇÃO NÃO CONFIGURADA – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS PREVISTOS NO ARTIGO 1022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – REDISCUSSÃO E REANÁLISE DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – DESCABIDO - EMBARGOS REJEITADOS. 1. Embargos de declaração só são cabíveis nas hipóteses previstas no art. 1022 do CPC. 2. O Recurso de Embargos de Declaração não se presta à pretensão de rediscussão ou reexame da matéria. 3. Ausente qualquer omissão, obscuridade ou contradição, a rejeição dos embargos, é medida que se impõe. 4. Por fim, é pacífico o entendimento de que o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria. 5. Recurso de Embargos de Declaração rejeitado. (TJ-MT 10123295420178110000 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 17/06/2021, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 24/06/2021)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA – OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ENTENDIMEMTO MANTIDO – PREQUESTIONAMENTO - EMBARGOS REJEITADOS. Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado ou, ainda, para sanar erro material. Ausente quaisquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de abrir-se a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida. (TJ/MT - N.U 1014975-66.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/09/2020, Publicado no DJE 15/10/2020)

Por todo o exposto, ante a ocorrência de erro material quanto aos servidores de grafia semelhante, ACOLHO os embargos apenas e tão somente para correção do erro material, sem contudo, atribuir efeitos infringentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2022